Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720982-47.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANA CAROLINA MUNIZ DA SILVA RECORRIDOS: OSMIRA DUTRA RODRIGUES, PEDRO INACIO DE OLIVEIRA FILHO, SINVAL DE BARROS CLEMENTE REPRESENTANTE LEGAL: JEAN XAVIER DE SOUZA CLEMENTE DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. IMÓVEL. GARANTIA DA DÍVIDA. PROPRIEDADE. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Ação de Conhecimento na qual a Autora/Apelante postula, em nome próprio, o reconhecimento da propriedade do imóvel, dado em garantia à quitação da dívida reconhecida no acordo firmado no âmbito da Justiça do Trabalho entre ela e o Reclamado/Devedor Espólio de Sinval. 2. Segundo entendimento do c. STJ, “A Justiça Especializada é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista, inclusive os incidentes surgidos em decorrência direta de suas decisões.” (AgInt no CC n. 164.110/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 3/10/2019.) 3. Além de postular em nome próprio o reconhecimento do direito de propriedade em favor de terceiro, o imóvel objeto dos autos é bem público, cuja ocupação privada não evidencia posse, mas, sim, mera detenção. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido exigido, para o reconhecimento da propriedade, a apresentação de matrícula do imóvel em nome do falecido Sinval, desconsiderando a posse qualificada exercida por ele; b) artigos 371 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque teriam sido desconsideradas provas essenciais nos autos; c) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 6o, 139, inciso IX e 322, § 2o, todos do CPC, por entender que teria havido ofensa à fungibilidade e à cooperação, porque o pedido da recorrente, embora formulado sob a forma de ação declaratória de propriedade, tinha como finalidade inequívoca garantir a satisfação de um crédito trabalhista judicialmente reconhecido, por meio da vinculação do imóvel deixado pelo devedor falecido. Articula que a intenção era alcançar o bem para fins de futura penhora ou adjudicação. Defende que em observância ao princípio da fungibilidade processual, e considerando o dever de cooperação processual, cabia ao magistrado interpretar o pedido de forma compatível com sua finalidade prática, e não o indeferir por aspectos meramente formais; e e) artigo 792 do CPC, porquanto o imóvel teria sido oferecido como garantia da dívida trabalhista, o que deveria ter sido considerado. Verbera ofensa à garantia de acesso à Justiça e à efetividade da tutela do crédito judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 1.196 e 1.228, ambos do CC, 371 e 374, inciso III, e 792, todos do CPC, pois apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a recorrente de de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “Ainda que (...) se entendesse tratar de direito próprio da Autora, o imóvel objeto dos autos é terreno irregular (bem público), insuscetível de gerar direitos possessórios em favor de particulares” (ID 70672349). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 6o, 139, inciso IX e 322, § 2o, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027